Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO. DECISÃO PROFERIDA SEM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena estabelecido no Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de manifestação ministerial antes da prolação da decisão judicial, no contexto do Mutirão Carcerário de 2024, configura nulidade processual apta a invalidar o ato decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria Conjunta TJDFT no 133/2024 estabelece que, transcorrido o prazo comum concedido às partes para manifestação, o juiz pode decidir independentemente de manifestação ministerial, garantindo a celeridade processual inerente ao regime excepcional do mutirão carcerário.
4. Verificada que a intimação do Ministério Público foi devidamente realizada, antes do proferimento da decisão que indeferiu a comutação de pena, não há que se cogitar em nulidade da decisão, sobretudo se houve a manifestação do órgão ministerial.
5. O art. 563 do CPP determina que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", de forma que, evidenciado que o apenado não obteve nenhum benefício com a decisão recorrida, torna-se evidente a ausência de prejuízo à acusação e, consequente, a desnecessidade de decretação de nulidade, especialmente quando o Ministério Público não aponta eventual mudança na decisão, se houvesse sua manifestação prévia.
6. Recurso conhecido e desprovido.